Tribunal: TJPA
Processo: 0831856-54.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10276 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0831856-54.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ANGELA MARIA VIANA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. VÍNCULO PRECÁRIO DESNATURADO POR SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. ARTS. 70, §1º C/C 131 DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. DIREITO AOS VALORES RELATIVOS AO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
RE 765.320/MG (TEMA 916), RE 1.066.677 (TEMA 551) E RE 1.400.775 (TEMA 1.239). AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A autora alegou nunca ter percebido o Adicional por Tempo de Serviço, relativamente ao vínculo precário constituído em 02/06/1992 até 30/01/2020, conforme Declaração de Tempo de Serviço.

2.

A controvérsia, portanto, consiste averiguar a existência de eventual direito a valores alusivos ao Adicional por Tempo de Serviço, decorrente exclusivamente de vínculo temporário evidentemente desnaturado por sucessivas prorrogações.

3.

A decisão agravada rejeitou a pretensão do ente público após levar em consideração exatamente aquilo que o legislador estadual previu no art. 131, caput, da Lei Estadual nº 5.810/94. A expressão “
triênios de efetivo exercício”
empregada pelo legislador estadual sinaliza para apuração do tempo de serviço público após ser descontado e/ou deduzido eventual(is) período(s) de afastamento funcional, não podendo, assim, ser confundida com o exercício (art. 23 da mesma lei) enquanto efetivo desempenho da atribuições e responsabilidade do cargo público.

4.

Tanto o servidor titular de cargo efetivo (art. 37, II da CF) quanto aquele que desempenha função em caráter precário (art. 37, IX da CF) em determinado momento entra em exercício, momento a partir do qual passa a desempenhar as atribuições para as quais fora selecionado passando, assim a contar tempo de serviço público, independente da forma de ingresso e/ou admissão (§1º do art. 70, da Lei Estadual nº 5.810/94), razão pela qual a distinção engendrada pelo agravante não se sustenta.

5.

Destarte, não tendo o legislador estadual – diversamente do que alegou o agravante - feito distinção entre servidores efetivos e precários para fins de contagem do tempo de serviço, por conseguinte não é dado ao interprete fazê-lo quanto ao adicional pleiteado.

6.

O agravante não logra melhor sorte quando afirma que a decisão agravada contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento dos Temas 916, 551 e 1.239, pois tais paradigmáticos embora façam alusão a vínculos precários, posteriormente declarados nulos, não se debruçaram especificamente sobre a mesma questão fático-jurídica (adicional por tempo de serviço) tratada nestes autos.

7.

Por outro lado, estando a decisão agravada em sintonia com o entendimento pacífico de ambas as Turmas de Direito Publico deste Tribunal de Justiça o desacolhimento da insurgência recursal é medida que se impõe.

8.

Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, acordam conhecer e negar provimento ao agravo interno nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo Estado do Pará, contra decisão unipessoal desta relatoria que,
na forma prevista pelo art. 133, XI alínea
“d”
do RITJPA conheceu e negou provimento ao recurso de apelação outrora interposto, confirmando a sentença em remessa necessária quanto pagamento
à autora de valores alusivos ao Adicional por Tempo de Serviço, decorrente exclusivamente de vínculo precário.

O agravante, em brevíssima síntese, reafirmou que o adicional pleiteado não é devido para servidores temporários, notadamente em razão da lei (art. 131,
caput
, da Lei Estadual nº 5.810/94) expressamente mencionar “exercício” indicando que a contagem do tempo de serviço deve se restringir à condição de servidor público, isto é, apenas ocupando cargo público.

Aduziu, igualmente, que o contrato temporário não produz efeitos além do saldo de salário e quanto aos depósitos do FGTS conforme reconhecido pelo STF no RE 1.400.775 (Tema 1.239), assim como nos Temas 916 e 551.

Finalizou requerendo o provimento deste agravo interno para reformar a decisão monocrática.

A agravada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A decisão agravada é a seguinte:

“Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

A autora alegou nunca ter percebido o Adicional por Tempo de Serviço relativamente ao vínculo precário constituído em 02/06/1992 até 30/01/2020 conforme Declaração de Tempo de Serviço (ID 11271861 – Pág. 1).

A controvérsia, portanto, consiste averiguar a existência de eventual direito a valores alusivos ao Adicional por Tempo de Serviço, decorrente exclusivamente de vínculo temporário evidentemente desnaturado por sucessivas prorrogações.

Diante da alegada distinção ventilada pelo apelante (ausência de posterior efetivação da apelada em cargo efetivo) cumpre inicialmente verificar em que consiste o tempo de serviço público disciplinado pelo legislador estadual. Neste sentido trago à colação o art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94 verbis:

Art. 70 – Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, Autarquias e Fundações Públicas instituidas e mantidas pelo Poder Público.

§1º - Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, QUALQUER QUE TENHA SIDO A FORMA DE ADMISSÃO ou de pagamento.
(grifei)

Nota-se que o legislador estadual quando explicitou aquilo que podia ser considerado como tempo de serviço utilizou a expressão “
qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento”.

Prossigo trazendo à baila o regramento legal que de forma específica tratou do Adicional por Tempo de Serviço, vejamos:

Art. 131 -

O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício até o máximo de 12 (doze).

§1º - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo nas seguintes proporções:

I – Aos três anos, 5%;

II – Aos seis anos, 5% - 10%;

III – Aos nove anos, 5% - 15%;

IV – Aos doze anos, 5% - 20%;

V – Ao quinze anos, 5% - 25%;

VI – Aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII – Aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII – Aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX – Aos vinte e sete anos, 5% -

45%;

X – Aos trinta anos, 5% - 50%;

XI – Aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII – Aos trinta e seis anos, 5% - 60%

§2º - o servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.”

Destas disposições citadas acima não se extrai a compreensão de que se refiram apenas a servidores efetivos.

Com efeito, quando o legislador falou em “triênios de efetivo exercício” quis se referir ao tempo prestado pelo servidor ou servidora após a dedução de eventuais períodos de afastamento, obviamente não podendo ser confundindo com o exercício de cargo de provimento efetivo.

Destarte, não tendo o legislador feito distinção entre servidores efetivos e precários para fins de contagem do tempo de serviço não é dado ao interprete fazê-lo quanto ao ATS, ademais o contrato temporário foi desnaturado pela própria administração que aquiesceu com a permanência da servidora precariamente contratada por mais de 27 (vinte e sete) anos.

Diversamente do alegado não se aplicam in casu as teses firmadas no RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551) dada a ausência de similitude fática entre o que fora apreciado pela Suprema Corte com a presente hipótese.

Neste sentido colha-se o entendimento das Turmas de Direito Público:

“DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL SERVIDORA TEMPORÁRIA. CONTRATO SUCESSIVAMENTE RENOVADO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INAPLICABILIDADE DO RE 765.320/MG (TEMA 916). AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A autora constituiu em setembro/2011 vínculo precário (Técnico em Gestão de Meio Ambiente) cujo contrato fora prorrogado até janeiro/2018.

2. A controvérsia, portanto, consiste averiguar a existência de eventual direito a valores alusivos ao Adicional por Tempo de Serviço, decorrente de vínculo temporário evidentemente desnaturado por sucessivas prorrogações.

3. O legislador quando explicitou o que podia ser considerado como tempo de serviço (art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94) utilizou a expressão "qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento".

4.

Com efeito, quando o legislador falou em "triênios de efetivo exercício" (art. 131, §1º da Lei nº 5.810/94) quis se referir ao tempo prestado pelo servidor ou servidora após a dedução de eventuais períodos de afastamento, obviamente não podendo ser confundindo com o exercício de cargo de provimento efetivo.

5. Destarte, não tendo o legislador feito distinção entre servidores efetivos e precários para fins de contagem do tempo de serviço não é dado ao interprete fazê-lo quanto ao ATS, ademais o contrato temporário foi desnaturado pela própria administração.

6. Diversamente do alegado não se aplica in casu a tese firmada no RE 765.320/MG (Tema 916) dada a absoluta ausência de similitude fática entre o que fora apreciado pela Suprema Corte com a presente hipótese.

7. Quanto aos danos morais não há prova de constrangimento ou abalo à personalidade da apelante.

8. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0846422-71.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO DE COBRANÇA QUANTO AO PAGAMENTO DOS RETROATIVOS REFERENTE AO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDOR ESTADUAL QUE ATUOU COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO EM PARCELA DO PERÍODO EM QUE SE PRETENDE O RECONHECIMENTO DO ADICIONAL. O PERÍODO EM QUE O SERVIDOR LABOROU NA CONDIÇÃO DE TEMPORÁRIO DEVE SER AVERBADO, INCLUSIVE, PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E APOSENTADORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. PRECEDENTES. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RESP 1.495.146 – MG (TEMA 905). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. A questão em análise reside em verificar se o tempo de serviço prestado pelo Apelante na condição de Servidor Temporário deve ser considerado para fins de Adicional de Tempo de Serviço – ATS.

2. Mérito. O Art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94 considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria.

4. O Apelante demonstrou o direito à averbação do tempo de serviço, bem como à percepção dos efeitos legais dele decorrentes, notadamente, do adicional devido na proporção de 5% por triênio, nos moldes do art. 131 da Lei nº 5.810/94, haja vista que prestou serviço na qualidade de servidor temporário no período de 22.09.1999 até 31.08.2020, consoante Certidão de Tempo de Serviço emitida pelo Estado do Pará (Id. 5317788 - Pág. 1) no total de 20 anos 04 meses e 10 dias.

5. Necessidade de aplicação dos consectários legais. Juros à base de 0,5% ao mês, a partir da citação válida e, a correção monetária a partir da data em que for fixado o valor da condenação.

6. Honorários Advocatícios deverão ser fixados somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado.

7. Apelação conhecida e provida.” (TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0804858-23.2020.8.14.0051 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 18/10/2021)

O entendimento pacífico de ambas as Turmas de Direito Publico do deste Tribunal de Justiça é no sentido de reconhcer como devido os valores ausivos ao Adicional por Tempo de Serviço ao servidor ou servidora temporário/temporária, decorrente exclusivamente de vínculo temporário evidentemente desnaturado por sucessivas prorrogações, independentemente da forma de admissão (arts. 70, §1º c/c 131 da Lei 5.810/94).

ANTE O EXPOSTO, na forma prevista pelo art. 133, XI alínea “d” do RITJPA, conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará confirmando a sentença em remessa necessária.”

A autora, ora agravada, alegou nunca ter percebido o Adicional por Tempo de Serviço, relativamente ao vínculo precário constituído em 02/06/1992 até 30/01/2020, conforme Declaração de Tempo de Serviço.

A controvérsia apreciada pela decisão agravada consistiu, portanto, de averiguar a existência de eventual direito a valores alusivos ao Adicional por Tempo de Serviço, decorrente exclusivamente de vínculo temporário evidentemente desnaturado por sucessivas prorrogações.

A decisão agravada rejeitou a pretensão do ente público após levar em consideração exatamente aquilo que o legislador estadual previu no art. 131, caput, da Lei Estadual nº 5.810/94. A expressão
“
triênios de efetivo exercício”
empregada pelo legislador estadual sinaliza para apuração do tempo de serviço público após ser descontado e/ou deduzido eventual(is) período(s) de afastamento funcional, não podendo, assim, ser confundida com o exercício (art. 23 da mesma lei) enquanto efetivo desempenho da atribuições e responsabilidade do cargo público.

Tanto o servidor titular de cargo efetivo (art. 37, II da CF) quanto aquele que desempenha função em caráter precário (art. 37, IX da CF) em determinado momento entra em exercício, momento a partir do qual passa a desempenhar as atribuições para as quais fora selecionado passando, assim a contar tempo de serviço público, independente da forma de ingresso e/ou admissão (§1º do art. 70, da Lei Estadual nº 5.810/94), razão pela qual a distinção engendrada pelo agravante não se sustenta.

Destarte, não tendo o legislador estadual – diversamente do que alegou o agravante - feito distinção entre servidores efetivos e precários para fins de contagem do tempo de serviço, por conseguinte não é dado ao interprete fazê-lo quanto ao adicional pleiteado.

O agravante não logra melhor sorte quando afirma que a decisão agravada contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento dos Temas 916, 551 e 1.239, pois tais paradigmáticos embora façam alusão a vínculos precários, posteriormente declarados nulos, não se debruçaram especificamente sobre a mesma questão fático-jurídica (adicional por tempo de serviço) tratada nestes autos.

Por outro lado, estando a decisão agravada em sintonia com o entendimento pacífico de ambas as Turmas de Direito Publico deste Tribunal de Justiça o desacolhimento da insurgência recursal é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.

P. R. I. C.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/04/2024